Tribunal: TJDFT
Processo: 0000723-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA NOIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de segurar a noiva pelo braço par tentar impedi-la de sair do seu apartamento, aonde ela tinha ido no propósito de desfazer o noivado, ao descobrir que ele a traíra com outra mulher.

2 Não há nulidade por cerceamento de defesa quando oportunizada a produção de provas, na forma do 402 do Código de Processo Penal, e a Defesa se mantém inerte, sem produzir qualquer protesto durante a instrução.

3 É forçoso absolver o réu quando a própria vítima declara ter dúvida sobre a efetiva intenção do réu em feri-la, pois nunca demonstrara postura machista ou agressividade: parece que intencionava apenas convencê-la a manter o noivado. Ante a fragilidade de provas, aplica-se o princípio in dubio pro reo.

4 Apelação provida.